Tribunal: TJDFT
Processo: 0035999-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. VIA JUDICIAL INADEQUADA.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para mera reapreciação da matéria decidida.

II - Analisadas todas as questões postas a julgamento, o inconformismo com o resultado diverso do pretendido não se compatibiliza à finalidade dos embargos declaratórios.

III - Embargos rejeitados.